Tribunal: TJES
Processo: 5000961-09.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000961-09.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS PAVIOTTI AMBROZIM
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000961-09.2018.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: VINICIUS PAVIOTTI AMBROZIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DURANTE A FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões não apresentadas.
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
5.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral nos seguintes termos:
“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a)
CONDENAR
a requerida, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. b)
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de inserir qualquer valor nas faturas telefônicas do autor decorrente do contrato objeto dos autos, a título de ligações de longa distância, referente aos números 9 9803 0489 e 9 9967 8781, de titularidade do autor, sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) sobre cada fatura com cobrança indevida, a ser revertida em favor da parte autora.”
.
6.
Irresignado, sustenta o Recorrente que houve legalidade nas cobranças, uma vez que o plano contratado abrange somente ligações para mesma operadora e fixo de outras operadoras e, portanto, não houve falha na prestação dos serviços. Ademais, sustenta que não pode ser reconhecida a revelia
.

Por fim, requer a reforma da r. Sentença vergastada e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
7.
Pois bem, em que pese a rigidez dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil/15, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada de documentos que não sejam novos, durante a fase recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, desde que respeitado o contraditório e não haja má-fé por parte daquele que a requereu. D
efende a Recorrente que se faz necessária a juntada dos documentos em sede de recurso e que, caso contrário, significará cerceamento de sua defesa. Ocorre que é inadmissível,
in casu,
a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, uma vez que não restou demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.
8.

Desse modo, não há outro caminho que não o INDEFERIMENTO da juntada do respectivo documento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, eis que as partes dispuseram de momento oportuno para acostar aos autos todos os documentos que julgavam ser necessários, de maneira a instruir corretamente a exordial e a peça de defesa.
9.
Quanto a alegação de impossibilidade de decretação da revelia, verifica-se que a parte Recorrente, por ocasião da audiência de UNA, levou a defesa e documentos fisicamente, o que é vedado no caso em apreço por tratar-se de processo eletrônico com advogados devidamente constituído nos autos. Verifica-se que a audiência teve início às 14:10 horas (ID 178621) tendo a parte requerida juntado sua defesa apenas às 14:39:24 (178612), portanto de maneira extemporânea (art. 33 da Lei 9.099/95), não tendo como aplicar de maneira análoga o art. 364, do CPC, posto que trata-se de alegações finais e não defesa oral como sustenta a Recorrente.
10.
O julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que a partir de dezembro de 2017, a Recorrente efetuou cobranças a título de ligação de longa distância, sob alegação de que tais valores se referem a utilização acima do contratado, apesar do plano contratado dar ao Recorrido o direito de usufruir de ligações ilimitadas para qualquer operadora. Ademais, a

Recorrente
não trouxe o instrumento contratual devidamente assinado, a fim de rechaçar a alegação autoral de que o plano contratado previa ligações ilimitadas para qualquer operadora, ônus que lhe incumbia
(inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

11.
Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
12.
Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
13.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
14.

Recurso conhecido e não provido. 15.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.